Tribunal: TJBA
Processo: 0503696-59.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503696-59.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: JAMILLE GOUVEIA ALVARINO e outros Advogado(s):MARIO CESAR RIBEIRO REIS ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. ENFERMEIRO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VIGÊNCIA DO CERTAME. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de discutir sobre a ilegalidade da omissão administrativa na convocação das apeladas, diante da existência de vagas a serem preenchidas nos quadros do funcionalismo público e da contratação de servidores temporários para ocupar o mesmo cargo para a qual foi aprovada. 2. O cerne recursal versa sobre à existência de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas e a contratação de mão de obra temporária para a função dentro do prazo de validade do certame. 3. Impõe destacar que os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados prioritariamente aos não concursados, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade, tendo em vista que possuem direito subjetivo à nomeação. Este é o entendimento firmado na Súmula n.º 15 do Supremo Tribunal Federal. 4. Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no que se refere àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, no sentido de que estes não possuem direito subjetivo à nomeação ou convocação para prestar exames admissionais, excepcionados os casos de arbítrios ou preterições. 5. Nestas condições, havendo comprovação da existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar a classificação do recorrido, tem-se a convalidação a mera expectativa de direito à nomeação. 6. De referência aos honorários advocatícios, sabe-se que o Código de Processo Civil autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. No presente recurso é incabível tal majoração, em razão da inexistência de fixação pelo juízo primevo. 7. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503696-59.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE CAMACARI e como apeladas JAMILLE GOUVEIA ALVARINO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .